Tribunal: TJSP
Processo: 1022163-80.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores c./c. danos morais. Processo extinto sem resolução de mérito. Ajuizamento de ação por dois dos três herdeiros do de cujus. Legitimidade do espólio para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. Autores que deixaram de juntar procuração em nome do inventariante. Extinção

Ementa:
Apelação. Ação de restituição de valores c./c. danos morais. Processo extinto sem resolução de mérito. Ajuizamento de ação por dois dos três herdeiros do de cujus. Legitimidade do espólio para demandar e ser demandado em todas aquelas ações em que o de cujus integraria o polo ativo ou passivo da demanda, se vivo fosse. Autores que deixaram de juntar procuração em nome do inventariante. Extinção do feito sem resolução de mérito que deve ser mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO.